Tribunal: CARF
Processo: 16327.720963/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. POSSIBILIDADE.
O fato de o ágio ter surgido em uma operação de incorporação de ações, por si só, não afasta a possibilidade de sua amortização fiscal. Na incorporação de ações, o “desembolso” ou “sacrifício econômico” corresponde ao valor atribuído às ações incorporadas, substituídas pelas ações da incorporadora. Assim, o custo de aquisição do investimento, para a incorporadora, é o valor das ações da incorporadas e, caso esse custo seja superior ao valor patrimonial da empresa incorporada, a diferença será ágio, que poderá ter por fundamentação a expectativa de rentabilidade futura da empresa incorporada.

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO PREÇO QUE FOI PAGO. LEGITIMIDADE DA COMPROVAÇÃO.
Ainda que as partes, com base na curva de valores das ações disponíveis no mercado financeiro, tenham ajustado o preço do negócio em montante inferior àquele que constou no laudo que mensurou a expectativa de rentabilidade futura do investimento, esta diferença não tem o condão de desqualificar a origem do ágio tal como foi motivada e demonstrada pelo adquirente da participação societária, não servindo de fundamento hábil para a glosa das respectivas despesas.

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE LEVA EM CONTA OS FLUXOS DE CAIXA DE EMPRESAS OPERACIONAIS CONTROLADAS PELA HOLDING ADQUIRIDA. LEGITIMIDADE.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da expectativa de rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding), sem qualquer distinção quanto à origem desse resultado, é plenamente possível, e até natural, que o resultado das indiretas reflita na sua avaliação, de modo que o dito ágio indireto não contamina a fundamentação do ágio na rentabilidade futura da investida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720963/2019-07
ACÓRDÃO
9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O fato de o ágio ter surgido em uma operação de incorporação de ações,
por si só, não afasta a possibilidade de sua amortização fiscal. Na
incorporação de ações, o “desembolso” ou “sacrifício econômico”
corresponde ao valor atribuído às ações incorporadas, substituídas pelas
ações da incorporadora. Assim, o custo de aquisição do investimento, para
a incorporadora, é o valor das ações da incorporadas e, caso esse custo
seja superior ao valor patrimonial da empresa incorporada, a diferença
será ágio, que poderá ter por fundamentação a expectativa de
rentabilidade futura da empresa incorporada.

DESPESAS
COM
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
FUNDAMENTADO
EM
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO
PREÇO QUE FOI PAGO. LEGITIMIDADE DA COMPROVAÇÃO.
Ainda que as partes, com base na curva de valores das ações disponíveis no
mercado financeiro, tenham ajustado o preço do negócio em montante
inferior àquele que constou no laudo que mensurou a expectativa de
rentabilidade futura do investimento, esta diferença não tem o condão de
desqualificar a origem do ágio tal como foi motivada e demonstrada pelo
adquirente da participação societária, não servindo de fundamento hábil
para a glosa das respectivas despesas.

DESPESAS
COM
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
FUNDAMENTADO
EM
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE LEVA EM CONTA OS FLUXOS DE
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
2
CAIXA DE EMPRESAS OPERACIONAIS CONTROLADAS PELA HOLDING
ADQUIRIDA. LEGITIMIDADE.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor
da expectativa de rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding),
sem qualquer distinção quanto à origem desse resultado, é plenamente
possível, e até natural, que o resultado das indiretas reflita na sua
avaliação, de modo que o dito ágio indireto não contamina a
fundamentação do ágio na rentabilidade futura da investida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Quanto à quarta matéria 4 (“Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base
de Cálculo da CSLL da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível”), votou pelas
conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, acordam em dar provimento ao recurso,
nos seguintes termos: (i) quanto às matérias 1 e 2 (respectivamente “Da Natureza Jurídica da
Incorporação de Ações - Forma de Aquisição de Participação Societária — Possibilidade de
Geração de Ágio” e “Do Custo de Aquisição na Operação de Incorporação de Ações”), por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso; e (ii) relativamente à matéria 3 (“Do Correto
Registro do Fundamento Econômico do Ágio – Expectativa de Rentabilidade Futura - "Ágio
Indireto"”), por maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencida a Conselheira Edeli Pereira
Bessa que votou por negar provimento. Prejudicado o exame de mérito das matérias 4
(“Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL da Despesa com a
Amortização de Ágio Considerada Indedutível”) e 5 ("Impossibilidade de Cumulação da Multa
Isolada com a Multa de Ofício”).

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
3
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1401-006.911, proferido em 08.04.2024, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1784/1842) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INVESTIDA ADQUIRIDA. INVESTIDORA ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE ÁGIO
DEDUTÍVEL. INDEDUTIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Nos termos da legislação fiscal, não implica ágio dedutível, conforme a previsão
do arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1996, os casos em que o patrimônio adquirido via
incorporação de ações é quitado mediante a entrega de ações da incorporadora
aos ex-titulares das ações incorporadas, quando, em momento subsequente
ocorre incorporação da entidade que teve suas ações incorporadas, avaliadas por
valor superior de modo a ensejar o suposto ágio dedutível.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. CUMULATIVIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF 105.
Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no
11.488, de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da multa
isolada sobre o valor do pagamento mensal apurado sob base estimada ao longo
do ano, não efetuado, relativamente aos anos calendário a partir da vigência MP
no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15/07/2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO. EXCLUSÃO. DE ÁGIO. GLOSA. LANÇAMENTO DECORRENTE.
As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL, estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à apuração do
lucro real tributado pelo IRPJ.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitaram
a preliminar de nulidade dos lançamentos e, no mérito, por voto de qualidade, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
4
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso especial sustentando que o Acórdão no
1401-006.911 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto às seguintes matérias:
 Primeira matéria: Da Natureza Jurídica da Incorporação de Ações - Forma de
Aquisição de Participação Societária — Possibilidade de Geração de Ágio, com
base nos Acórdãos paradigma de números 1201-003.202 e 1402-002.323;
 Segunda matéria: Do Custo de Aquisição na Operação de Incorporação de
Ações — 1° Requisito, com base no Acórdão paradigma n. 1201-003.202;
 Terceira matéria: Do Correto Registro do Fundamento Econômico do Ágio -
Expectativa de Rentabilidade Futura — "Ágio Indireto" - 2° Requisito, com base
nos Acórdãos paradigma de números 9101-006.837 e 1201-001.897;
 Quarta matéria: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo
da CSLL da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível, com
base nos Acórdãos paradigma de números 9101-005.773 e 9101-005.894; e
 Quinta matéria: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa
de Ofício, com base nos Acórdãos paradigma de números 9101-005.695 e 9101-
005.490.
No mérito, alega o contribuinte em seu recurso especial, em síntese, que: (i) a
incorporação de ações implica em aquisição de participação societária, que dá azo à possibilidade
de amortização fiscal do ágio gerado; (ii) a improcedência da glosa das despesas com amortização
do ágio decorrente da incorporação das ações da Bovespa Holding, uma vez que o custo de
aquisição das ações incorporadas (Bovespa Holding), do qual deve ser desmembrado o ágio
contabilizado, seria exatamente o valor negociado entre as partes e registrado no ativo da
incorporadora (Recorrente); (iii) o custo de aquisição está suportado no Laudo de Rentabilidade
Futura elaborado pela Deloitte em 17/04/2008 (com data-base de 31/12/2007), conforme
determinado pelos parágrafos 1° e 3° do artigo 252 da Lei n° 6.404/1976 ("Lei das SA"), bem como
pelo parágrafo 3° do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/1977; (iv) na incorporação de ações o valor
do custo de aquisição a ser desdobrado em patrimônio líquido e ágio seria aquele atribuído às
ações incorporadas, mesmo que este seja o valor de mercado, o qual se tornará o seu valor
contábil; (v) o fundamento do ágio deve espelhar tão somente o real motivo que levou ao
pagamento daquele ágio nas situações analisadas anteriormente, não sendo admitidas
interpretações extensivas, que não estão respaldadas na legislação tributária; (vi) o que levou a
Recorrente a pagar o ágio na aquisição da Bovespa Holding não foi o valor de mercado de seus
ativos (BVSP e CBLC), e sim a expectativa de rentabilidade futura da própria Bovespa Holding —
que, em última instância, reflete o sucesso dos negócios de suas subsidiárias operacionais —,
apurada com base no já mencionado Laudo de Rentabilidade Futura; (vii) tratando-se de uma
sociedade holding, a sua expectativa de rentabilidade futura está necessariamente relacionada
com a expectativa de rentabilidade futura de suas controladas; (viii) o ágio por rentabilidade
futura passou a revestir-se, somente a partir da edição da Lei n° 12.973/2014, de caráter
eminentemente residual para fins fiscais, o que é ratificado pela nova redação dada ao parágrafo
5° do artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77; (ix) plenamente possível, e até natural, que os
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
5
resultados das subsidiárias de uma holding reflitam na sua avaliação, de modo que o chamado
ágio indireto não contamina a fundamentação do ágio na rentabilidade futura da investida; (x)
para fins de reconhecimento, registro e aproveitamento de ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, a incorporação de ações em nada difere de uma mera compra e venda de
ações; (xi) não há na legislação fiscal qualquer previsão no sentido de que as despesas de ágio
consideradas indedutíveis na apuração do lucro real também o serão na apuração da base de
cálculo da CSLL, que segue regras próprias; e (xii) não há como prosperar a exigência das multas
isoladas por suposta insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL
concomitantemente com a multa de ofício.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 2407/2441) que deu seguimento ao
recurso especial, nos seguintes termos:
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1- DA NATUREZA JURÍDICA DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - FORMA DE
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE
ÁGIO. (...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1201-003.202 e 1402-
002.323 (integrado pelo Acórdão de Embargos no 1402-003.576), constam do sítio
do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram dedução
fiscal de ágio no contexto de operações societárias envolvendo incorporação de
ações.
Para o acórdão recorrido, o que ocorre na incorporação de ações é “uma
substituição de ações da sociedade incorporada por outras da sociedade
incorporadora, uma relação de troca de ações e não aquisição de participação
societária”, de modo que esse tipo de operação não poderia implicar ágio
dedutível, conforme a previsão do arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1996.
Já os paradigmas manifestaram entendimento no sentido de que a incorporação
de ações configura efetiva aquisição de participação societária, apta, portanto, a
gerar ágio dedutível fiscalmente.
A divergência está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste primeiro tópico.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
6
2- DO CUSTO DE AQUISIÇÃO NA OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES – 1o
REQUISITO. (...)
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1201-003.202, já examinado no
tópico anterior, serve para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial em
relação ao acórdão recorrido.
A matéria tratada neste segundo tópico, relativa a questões sobre o custo de
aquisição da participação societária, é mero desdobramento da matéria trata no
primeiro tópico.
O acórdão ora recorrido entendeu que o custo de aquisição não poderia ser o
valor negociado entre as partes e registrado no ativo da incorporadora, eis que
esse valor não corresponderia a um custo econômico, mas sim “ao valor da mera
exteriorização contábil da mais valia registrada em seu ativo”, justamente porque
considerou que a incorporação de ações configura “uma substituição de ações da
sociedade incorporada por outras da sociedade incorporadora, uma relação de
troca de ações e não aquisição de participação societária”.
Já o acórdão paradigma admitiu que o custo de aquisição das ações incorporadas
seria o valor de mercado pelo qual as ações da Bovespa Holding foram registradas
no ativo da Recorrente porque entendeu que a incorporação de ações configura
efetiva aquisição de participação societária, apta a gerar ágio dedutível
fiscalmente.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste segundo tópico.
3- DO CORRETO REGISTRO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO -
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA - "ÁGIO INDIRETO" - 2° REQUISITO.
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-006.837 e 1201-
001.897, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram questão
sobre a possibilidade de amortização fiscal de ágio baseado em expectativa de
rentabilidade futura de holding que reflita a avaliação de suas controladas
operacionais.
O acórdão recorrido validou a crítica da Fiscalização, de que o laudo de avaliação
da Bovespa Holding S.A., elaborado pela Delloite, tem por base a avaliação de
suas controladas, e não os resultados futuros da própria Bovespa Holding S.A.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
7
(que receberia os dividendos daquelas), o que, na ótica da Fiscalização,
inviabilizaria a dedução do alegado “Ágio por Rentabilidade Futura”.
Já os paradigmas, diferentemente do acórdão recorrido, entenderam ser
plenamente possível que o laudo de avaliação leve em conta os resultados futuros
das controladas da holding (ágio indireto).
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste terceiro tópico.
4- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO CONSIDERADA INDEDUTÍVEL.
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-005.773 e 9101-
005.894, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram a questão
da dedutibilidade do ágio no contexto específico da legislação da CSLL.
O acórdão recorrido manteve a glosa da amortização do ágio também para a CSLL,
entendendo que o artigo 57 da Lei no 8.981/1995 prevê para a CSLL as mesmas
regras e condições de dedutibilidade de amortização do ágio existentes em
relação ao IRPJ.
Já os paradigmas manifestaram entendimento no sentido de que a base de
cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas próprias,
inexistindo no ordenamento jurídico previsão legal para que se exija a adição à
base de cálculo da CSLL da amortização do ágio considerada indedutível na
apuração do lucro real.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste quarto tópico.
5- IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE
OFÍCIO. (...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-005.695 e 9101-
005.490, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
8
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
As decisões cotejadas trataram da questão sobre a possibilidade da aplicação
concomitante da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais e da multa de ofício sobre o tributo apurado no ajuste anual.
E, em sentido totalmente contrário ao acórdão recorrido, os paradigmas não
admitiram a cobrança concomitante dessas duas multas para os períodos
transcorridos a partir de 2007, concluindo-se pela afastamento da multa isolada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste quinto tópico.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 2443/2484), alegando,
em resumo, que: (i) o ágio suportado por uma empresa com a aquisição de uma participação
societária deve ter como origem um propósito econômico real, um efetivo substrato econômico,
assim como cumprir incondicionalmente todos os requisitos impostos pela legislação aplicável
(arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e 385 e 386 do RIR/99) para ter reconhecida como dedutível a
despesa com a sua amortização; (ii) aquisição de um investimento por meio de mera escrituração
artificial, sem a sua real materialização no mundo econômico, e sem observar os requisitos
impostos pela lei que concede o benefício fiscal, não é hábil a gerar um ágio cuja despesa de
amortização será dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL; (iii) o fundamento econômico eleito
para o ágio de R$ 16 bilhões não autoriza o seu aproveitamento fiscal, na forma preconizada nos
artigos 385 e 386 do RIR/99, tendo em vista a não comprovação de que o fundamento econômico
do ágio seria a rentabilidade futura da BOLVESPA HOLDING S.A.; (iv) embora o contribuinte tenha
trazido um laudo de rentabilidade futura das ações da BOVESPA HOLDING que atribuía a essas
participações societárias um valor estimado entre o espaço de R$ 20,7 bilhões e R$ 22,3 bilhões, o
montante de R$ 17 bilhões foi aferido com base no critério econômico relativo à média ponderada
pelo volume financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos proventos
distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP nos últimos 30
dias que antecederam 19.02.08, correspondente a R$ 24,82 por ação; (v) há uma incoerência na
argumentação da contribuinte, ao alegar que a média ponderada foi o critério para definir o preço
da operação, mas que isso não significaria o fundamento econômico do ágio; (vi) sendo irrefutável
nos presentes autos que o ágio registrado pelo contribuinte fora pautado em “outras razões
econômicas” (média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias,
ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da BVSP nos últimos 30 dias que
antecederam a divulgação do Fato Relevante de 19/02/2008), por expressa previsão legal, essa
“mais valia” não é amortizável; (vii) laudo de avaliação elaborado pela DELOITTE, que serviria para
atestar o fundamento econômico do ágio, se reporta à rentabilidade futura das companhias CBLC
e BVSP, as quais eram controladas pela BOVESPA HOLDING S.A.; (viii) a despesa com a amortização
de um ágio, mesmo dedutível para fins de IRPJ, não é dedutível para a CSLL porque não há
previsão legal a autorizando; (ix) a autonomia legislativa entre o IRPJ e a CSLL não impede a glosa
na apuração da CSLL do ágio considerado indedutível para fins do IRPJ, mas impede o
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
9
aproveitamento fiscal na apuração da CSLL do ágio considerado dedutível para o IRPJ; (x) não há
óbice de que sejam aplicadas ao contribuinte faltante, diante de duas infrações tributárias, duas
penalidades que possuam a mesma base de cálculo; (xi) o que a proibição do bis in idem pretende
evitar é a dupla penalização por um mesmo ato ilícito, e não, propriamente a utilização de uma
mesma medida de quantificação para penalidades diferentes, decorrentes do cometimento de
atos ilícitos também diferentes; (xii) com recolhimento mensal antecipado, conforme o art. 2o da
lei 9.430/96, o contribuinte do IRPJ e da CSLL auxilia a União a fazer frente às despesas incorridas
durante o ano calendário, o que não ocorreria se a referida exação apenas fosse paga no exercício
seguinte e, sob essa ótica, o não recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa é infração bastante
diversa daquela consistente na omissão de receitas apurada ao final do ano-calendário; e (xiii) o
fato de estar sendo exigida a multa de ofício decorrente do não pagamento de tributo, não elide a
incidência da multa prevista no art. 44, inciso II, alínea ‘b’, uma vez que a lei não dispensa a
cobrança de penalidade nesses casos.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
20.05.2024 (fl. 1854) e interpôs o recurso especial em 03.06.2024 (fl. 1857). Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
10
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Tendo em vista o número de matérias objeto do recurso especial, para fins
didáticos, examinaremos, individualmente, o prequestionamento e a divergência interpretativa
em cada uma delas:
I.1 Primeira matéria: Da Natureza Jurídica da Incorporação de Ações - Forma de
Aquisição de Participação Societária — Possibilidade de Geração de Ágio.
Acerca da possibilidade de geração de ágio em operação de aquisição de
participação societária por meio de incorporação de ações, assim se manifestou o acórdão
recorrido:
Em se tratando de Incorporação de Ações, a sociedade incorporada permanece
ativa, mesmo tendo suas ações incorporadas, passando a companhia a ser uma
subsidiária integral da sociedade incorporadora, no caso, a Bovespa Holding.
Ao realizarem a integração destas duas companhias, apesar de apresentarem, à
época dos fatos, expressivos valores de mercado, registrou-se a BM&F pelo seu
valor contábil, ao passo que registrou-se a Bovespa Holding pelo valor de
mercado, então avaliado por empresa especializada, em montante da ordem de
R$ 17.942.909.162,46, ou seja, surgiu um acréscimo patrimonial nesta
incorporação das ações.
Nesta operação, constata a fiscalização o equívoco contábil em seu registro, com
uma parcela contabilizada como ágio (débito) em contrapartida a Reserva de
Capital (lançamento à crédito), que segundo a Recorrente teria se dado ao
amparo dos artigos 14 e 182 da Lei das S/A, justificando os registros contábeis por
entender estarem presentes a situação aventada no citado art.182, a título de
“Ágio na Emissão de Ações”: (...)
Esta confusão contábil não passou desapercebida pela autoridade fiscal. Em suas
palavras:
Nem os procedimentos contábeis adotados, nem suas justificativas são
questionados por esta fiscalização, pois as consequências tributárias,
escopo da auditoria, são advindas dos verdadeiros fatos econômicos e
jurídicos ocorridos. Foram trazidos à baila apenas para demonstrar a
confusão contábil em que se envereda o contribuinte ao querer embasar seu
registro contábil em norma legal que trata justamente de procedimento
contrário ao desejável. Com isto, o contribuinte não deixa claro se o ágio

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
11
registrado refere-se a ágio recebido ou ágio pago – sendo certo que não
ocorreu nem um dos dois.
[...]
Esta fiscalização não qualifica o instituto da Incorporação de Ações como
inadequado para realização de reorganização societária. Muito pelo
contrário. Apenas apontamos que, na Incorporação de Ações, que tem como
essência uma relação de troca, deve-se observar a relação entre a
companhia incorporadora e os sócios da companhia incorporada, que
realizam a troca de ações de uma companhia pelas ações da outra e, nessa
relação jurídica, o custo econômico para as partes é mensurável pelo valor
das ações entregues e nunca pelo valor das ações recebidas.
Mesmo que a contabilidade permita (ou exija) a exteriorização das mais-
valias correspondentes aos elementos patrimoniais negociados, estas mais-
valias não correspondem ao custo de aquisição econômico de que trata o
art. 20 do DL 1.598/77, que define o ágio que pode ser utilizado para os fins
tributários do art. 7o da Lei 9.532/97. (...)
Para este fim, as ações a serem incorporadas devem sofrer algum tipo de
avaliação, no sentido de proteção dos acionistas minoritários, além de que tal
operação deve ser efetivada, a exemplo do que acontece em incorporação de
sociedade, com observância dos disposto nos arts.224 e 225 da Lei das S/A, ou
seja devem conter os instrumentos lá determinados, como o protocolo,
justificação, deliberação das cias. envolvidas, critério de avaliação do patrimônio
líquido, etc. (...)
Feita a avaliação, conforme relatoriado, surgiu, então, a figura do contestado
ágio, o qual, conforme pontuou a Fiscalização, revelou-se totalmente em
desacordo ao disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532 de 1997, quando por
ocasião da incorporação da Bovespa Holding pela Recorrente e de sua
amortização fiscal.
E insiste a Recorrente em sua reiterada argumentação:
Com efeito, no caso de subscrição com integralização de bens (ações),
ocorre uma aquisição de uma participação societária, em que as ações
adquiridas (no caso da Bovespa Holding), seriam “pagas” com o capital
subscrito (os acionistas da Bovespa Holding receberiam ações da Recorrente
como pagamento), e este custo deveria ser desmembrado em valor do
investimento pela equivalência patrimonial e ágio.
A Recorrente parece colocar em um mesmo plano, a incorporação de ações e a
compra e venda de ações, ignorando as eventuais diferenças entre tais negócios
jurídicos.
Pela clareza do dispositivo do art.252 da Lei das S.A, vemos que ocorre uma
substituição de ações da sociedade incorporada por outras da sociedade
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
12
incorporadora, uma relação de troca de ações e não aquisição de participação
societária, sendo que a avaliação ali prevista pode resultar um acréscimo
patrimonial, e não um ágio equiparado aquele que surge nos moldes do apurado
pelas regras do art.7o da Lei n 9.532 de 1997.
Da Incorporação da Bovespa Holding
Logo após a incorporação das ações da Bovespa Holding, a Nova Bolsa S/A
promoveu a incorporação desta companhia, passando daí a amortizar o “ágio”
decorrente da avaliação das ações, pois entendida que estava a Recorrente de
que estaria ao amparo da legislação, no caso, o art.7o da Lei no 9.532 de 1997: (...)
A Recorrente, nesta operação de troca de ações, não incorreu em nenhum
sacrifício de ativo, não tendo, segundo a autoridade fiscal, se submetido ao
disposto no artigo supra.
Nas palavras do autuante (...)
O expresso custo de aquisição não pode ser definido por vontade das
partes, por convenções da ciência contábil ou por qualquer outro critério.
Foi definido por seus caráter e fundamento econômicos, que correspondem
ao sacrifício despendido pelo contribuinte que realiza a aquisição da
participação societária.
[...]
Posição ratificada pela decisão recorrida:
A fiscalização não glosou a amortização do ágio em virtude da inexistência
em casos de incorporação de ações, tampouco por se tratar de holding.
Inclusive a fiscalização afirma que o custo de aquisição abrange o custo na
relação de troca, que é a essência do instituto da incorporação de ações (fls.
39).
O que a fiscalização afirma é que o contribuinte avaliou o ativo a valor de
mercado e não pelo custo do que foi sacrificado (fl. 43) e que o art. 252 da
Lei no 6.404/76 determina que nas incorporações de ações proceda-se o
aumento de capital da companhia incorporadora e não o aumento das
Reservas de Capital (fl. 46).
[...]
A fiscalização conclui na fl. 57 que o valor que o contribuinte pretende
amortizar não corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera
exteriorização contábil da mais-valia registrada em seu ativo.
A questão não requer muitas divagações, deve-se ter em mente que o ágio
(aquele ágio saído do desdobramento do custo de aquisição de participaçao
societária) representa um custo (se o investimento for alienado) ou despesa se
for objeto de amortizações, por força de posteriores e legítimas reorganizações
societárias. (...)
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
13
Abstraindo-se dos seus aspectos formais, entendo também estarmos diante de
uma operação societária, no caso da incorporação de ações, que gerou um “ágio”
artificial, não tendo, como ressaltado pela autoridade fiscal, qualquer similaridade
com o ágio apurado nos termos do art.20 do Decreto-lei no 1.598/77, ou seja, não
se tem sacrifício de ativos, sem desembolso (pagamento) e sem alteração na
participação dos acionistas nesta operação societária, tendo como única
consequência a redução de tributo obtida pela Recorrente por ocasião da
amortização deste contestado ágio, pulverizando os lucros de ambas as
sociedades envolvidas, procedimento que era, evidentemente, altamente
lucrativo e, porque não dizer, desejável pelas mesmas. (...)
Vimos, portanto, no Termo de Verificação Fiscal que a autoridade autuante
destacou os requisitos legais para uma legítima dedução a título de amortização
de ágio, quais sejam, que exista o ágio, apurado em seu conceito fiscal, segundo o
disposto no art.20 do Decreto-Lei 1.598/77, e não por meio de definições
contábeis, que o ágio econômico é o derivado do custo de aquisição e não
qualquer ágio e, ainda, que o valor que o contribuinte pretende amortizar não
corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera exteriorização contábil da mais
valia registrada em seu ativo. Foram estas conclusões da autoridade fiscal, então
detalhadas anteriormente neste Voto, das quais partilho integralmente.
Assim, em síntese, para o relator do acórdão recorrido, a incorporação de ações não
se equipara à aquisição de participação societária para fins de registro de ágio passível de
amortização fiscal, por se tratar de uma relação de troca, na qual não há nenhum sacrifício de
ativo, desembolso (pagamento) ou alteração na participação dos acionistas.
Nesse contexto, não há dúvidas de que a matéria “Da Natureza Jurídica da
Incorporação de Ações - Forma de Aquisição de Participação Societária — Possibilidade de
Geração de Ágio” foi devidamente prequestionada.
No que se refere à divergência interpretativa, o contribuinte indicou como
paradigmas os Acórdãos de números 1201-003.202 e 1402-002.323.
O Acórdão paradigma n. 1201-003.202 – que foi objeto de recurso especial pela
PGFN, ao qual negou-se provimento em julgamento realizado em 07.02.2024, consubstanciado no
Acórdão n. 9101-006.837 -, tratou da possibilidade de amortização fiscal de ágio gerado em
operação de incorporação de ações, com relação aos mesmos fatos aqui descritos, nos seguintes
termos:
É pacífico que, nestes casos, as ações incorporadas serão registradas na
incorporadora, para fins contábeis e fiscais, pelo valor atribuído a estas na
operação, mesmo se este for o de mercado, tornando-se, ao final, o seu valor
contábil.
Acaso a incorporadora decida, ato contínuo, alienar as ações incorporadas, o
ganho de capital será apurado com base no valor registrado na contabilidade
(valor contábil).
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
14
A questão que cumpre esclarecer é se, em vez de alienar o investimento, a
empresa incorporadora das ações decidisse incorporar, desta vez, a própria
investida (ou vice-versa). O ágio rentabilidade futura deste investimento poderia
ser fiscalmente amortizado?
Pelo art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 a resposta seria positiva, pois a sua redação
fazia expressa menção ao valor contábil do bem: (...)
Se for considerada ainda que a extinção da participação societária por eventos de
incorporação em tese realiza o investimento, tem-se que, de um ponto de vista
semântico e sintático, o texto legal aponta no sentido de não se dever alterar o
custo fiscal da participação societária incorporada em caráter excepcional só pelo
fato de envolver amortização fiscal do ágio.
De um ponto de vista pragmático, isto é, dos efeitos que estas normas produzem,
o que se deduz é que também não há incoerências em se permitir a amortização
fiscal do ágio rentabilidade futura quando derivado de incorporação de ações,
pois estas produzem perda de capital em proporção legalmente equiparável ao
ganho produzido na ponta dos sócios que entregaram suas ações a valor de
mercado para integralizar capital da empresa investidora.
Por legalmente equiparável refiro-me a que, no caso de sócios pessoas físicas,
haverá diminuição de arrecadação por meio de redução da carga percentual de
34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL) para 15%. Contudo, tal redução é expressamente
facultada e pode ser justificada pelo fato de a lei ter feito uma opção por
conceder uma redução de tributos no futuro em troca de um pagamento a vista.
No caso de sócios pessoas jurídicas, há troca de uma tributação na incorporadora
de 34% por outra em tese de igual carga na sócia.
É de se ressaltar ainda que, ao optar por incorporar ações a preço de mercado
como estágio intermediário num processo de incorporação de sociedade, o que as
partes envolvidas estão de fato a fazer é deslocando, com respaldo na lei, parte
da tributação da empresa incorporadora para os novos sócios desta, sendo que a
redução da tributação promovida na empresa terá de ser ainda diluída em pelo
menos 60 meses, ao passo que a tributação do ganho produzido na ponta dos
sócios será devida à vista. Por este aspecto, portanto, a troca é favorável, ao
menos em tese, para o fisco.
Assim, por haver indicações no texto no sentido da faculdade em questão e por
não haver incoerências quanto aos seus efeitos teóricos, entendo que
incorporação de ações a mercado são aptas, em tese, a gerarem ágio fiscalmente
amortizável.
A jurisprudência do CARF tem, contudo, interpretado restritivamente as formas
de aquisição de um investimento quando diz respeito à possibilidade de
amortização fiscal do ágio pago.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
15
A interpretação restritiva dada ao art. 7o assume que incorporação de ações a
valor de mercado não pode ser considerado esforço econômico em sentido estrito
para fins de se reputar dedutível a amortização fiscal do ágio.
Contra tal entendimento, contudo, tem-se que a incorporação de ações em nada
difere, do ponto de vista da tributação sobre o ganho de capital, da modalidade
pagamento em dinheiro. A mesma base que será objeto de tributação do lado dos
antigos sócios será de dedução na empresa que amortizará o ágio.
Se o pagamento em dinheiro é o que pode gerar ágio amortizável, mais ainda
seria a incorporação de ações, dado ser este passo uma mera opção do ponto de
vista fiscal a qual, se não exercida, nenhum efeito terá para a tributação dos dois
lados da operação. Apenas se exercida, a ponta dos sócios tributará o ganho de
capital referente ao valor que, depois, será amortizado a título de ágio
rentabilidade futura na empresa sucessora do evento de incorporação.
Por outro lado, se o pagamento deu-se em dinheiro, infere-se que a geração do
ágio foi inevitável, abrindo-se, a partir daí, espaço para questionar se de fato
poderia ser amortizado ou se não deveria ter permanecido ativado.
A ressalva que deve ser feita nestes casos de incorporação de ações é de esta vir a
ser parte de um conjunto de atos simulados que visem a produzir um ágio fictício.
Neste caso, contudo, uma simples verificação da efetiva quitação do ganho de
capital na ponta dos sócios pode indicar se o esforço econômico despendido na
operação foi real ou se não pode ter sido simulado.
Em sentido diametralmente oposto, o Acórdão paradigma n. 1201-003.202
concluiu, diante da mesma operação, que, em suma, a incorporação de ações é apta a gerar ágio
fiscalmente amortizável, tendo em vista que “incorporação de ações em nada difere, do ponto de
vista da tributação sobre o ganho de capital, da modalidade pagamento em dinheiro”.
Portanto, entendo que o Acórdão paradigma n. 1201-003.202, ao analisar os
mesmos fatos tratados no recorrido, concluiu de forma diversa no que se refere à possibilidade de
amortização fiscal do ágio gerado em operação de incorporação de ações, sendo apto a
caracterizar a exigida divergência interpretativa.
Ressalto, entretanto, que não passou desapercebida por esta Relatora a observação
contida no acórdão recorrido no sentido de que, supostamente, a motivação fiscal do Processo
Administrativo n. 16327.720307/2017-34 – no qual foi proferido o Acórdão paradigma n. 1201-
003.202 - seria diversa daquela objeto dos presentes autos. Confira-se:
Conforme lembrado no recurso, esta é a quarta autuação fiscal firmada contra a
Recorrente, relativamente aos mesmos fatos, apenas alternando-se os fatos
geradores, sendo adequado informar os resultados de seus julgamentos.
Lembrando que o presente processo trata dos fatos geradores dos anos
calendário de 2014, 2015 e 2016.
A seguir, as ementas e resultado dos julgamentos dos outros processos: (...)
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
16
Processo no 16327.720307/2017-34
Anos Calendário 2012 e 2013
Acórdão de no 1201.003.202 (...)
Situação: Recurso Especial da PGFN
Em tempo, o Recurso Especial do Procurador foi objeto de julgamento pela CSRF,
em sessão de 07 de fevereiro de 2024. Eis as ementas: (...)
Trago excerto da conclusão de seu racional, em que consta da Declaração de Voto
da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que atesta que o motivo da glosa da
amortização se deu por diferenças entre os valores avaliados das ações:
Diante do exposto, é de se concluir que o contribuinte realizou a
incorporação das ações da Bovespa Holding S.A. ao seu patrimônio por
valor completamente diverso do apontado pelo laudo de avaliação e por
critério de avaliação completamente diverso do utilizado pelo laudo de
avaliação, o qual não se presta para subsidiar a dedutibilidade do ágio nos
anos-calendário 2010 e 2011.
Assim, deve ser mantida a autuação em razão da ausência de apresentação
de demonstrativo suficiente para confirmar os fundamentos econômicos do
ágio decorrente da incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela
Nova Bolsa S/A (contribuinte).
Aqui, pode-se perceber, portanto, que a motivação fiscal para a glosa da
amortização do ágio não foi a mesma que pautou a presente autuação, a qual, em
sua essência, se deu pelo seguinte fator, conforme consta no TVF:
Na realização do registro pela aquisição da companhia Bovespa Holding
S.A., o contribuinte utilizou-se de técnicas contábeis de avalição do ativo por
seu valor de mercado, ou seja, pelo valor daquilo que foi recebido, em
alternativa a outras técnicas contábeis que avaliam o ativo pelo valor
daquilo que foi sacrificado, perdido ou modificado (custo como base de
valor), que caracterizam, estas, o custo previsto na norma tributária
prevista no art. 20 do DL 1.598/77.
(Não questionamos se a técnica contábil adotada pelo contribuinte foi
correta ou incorreta, apenas lembramos que a norma tributária trata do
custo em seu conceito econômico e não contábil.)
Na contabilidade, os Aumentos Patrimoniais das entidades correspondem a
fatos econômicos capturados pela ciência, advindos de ganhos, resultados
positivos
das
operações,
lucros,
doações
recebidas,
subvenções,
recebimentos por emissão de ações e, até mesmo, aumentos por
mensuração, como o realizado pelo contribuinte.
[...]
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
17
Nas Incorporações de Ações ocorre o acréscimo patrimonial, pelo registro
do ativo adquirido, como avaliado pelos nomeados peritos, a qual considera
o valor intrínseco das mais-valias dos elementos avaliados, inclusive quanto
às perspectivas de rentabilidade futura. Entretanto, o procedimento
contábil cuida de registrar o ativo que se está recebendo, o qual contém a
mais-valia. Assim, se o contribuinte quer chamar esta mais-valia de “ágio”,
este corresponde a um ágio recebido e não ao ágio derivado do sacrifício
econômico da entidade.
Disso, entretanto, não se pode concluir que a autuação fiscal objeto do Acórdão
paradigma n. 1201-003.202 não versou sobre a (im)possibilidade de amortização fiscal do ágio
gerado em incorporação de ações. Até porque o relatório do referido acórdão é expresso acerca
do objeto da autuação, conforme abaixo:
Quanto à autuação fiscal em si, esta consistiu em glosa sob a justificativa, em
apertada síntese, de que o fundamento do ágio rentabilidade futura não restou
demonstrado, seja por problemas com as avaliações promovidas, seja por não
poder uma operação de incorporação de ações, avaliadas a mercado, resultar em
amortização fiscal de ágio.
No que se refere ao Acórdão paradigma n. 1402-002.323, integrado pelo Acórdão
n. 1402-003.576, por sua vez, a operação correlata tem algumas particularidades que a distanciam
da aqui analisadas (como, por exemplo, o fato de o preço de emissão de ações objeto de
incorporação decorrer do laudo de avaliação correspondente). No entanto, as razões de decidir do
Acórdão paradigma n. 1402-002.323 são eminentemente de direito, como se infere dos trechos
abaixo:
Extrai-se que a incorporação de ações é operação societária por intermédio da
qual a totalidade das ações de emissão de uma sociedade anônima é incorporada
ao patrimônio de outra companhia, convertendo aquela em subsidiária integral
desta. É a previsão legal para a instituição de subsidiária integral de modo
derivado.
Em que pese referência aos art. 224 e 225, bem assim a presença do vocábulo
"incorporação", a incorporação de ações é operação diversa da incorporação de
sociedade. Nesta, o incorporador absorve o patrimônio da incorporada, que deixa
de existir, sucedendo-lhe nos direitos e obrigações; o mesmo não ocorrendo
naquela, onde a incorporada permanece, mantendo-se autonomia patrimonial
entre as sociedades envolvidas. (...) Em que pese a unanimidade dos
doutrinadores quanto à diferença entre os institutos da incorporação de ações e
da incorporação de sociedades, há controvérsia no que se refere à natureza
jurídica daquela.
Conforme bem destacado na decisão de piso, é possível delimitar duas correntes
doutrinárias quanto a esta matéria:
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
18
1. a primeira corrente vê a incorporação como uma operação semelhante ao
aumento de capital mediante a conferência de bens, implicando uma alienação
das ações incorporadas. A este entendimento se filiam, por exemplo, Fran
Martins, Modesto Carvalhosa, Edmar Oliveira Andrade Filho, bem assim o próprio
Schoueri, com algumas ressalvas;
2. a segunda corrente não reconhece a alienação de ações pela incorporada,
entendendo haver tão somente uma substituição de ações em razão de sub-
rogação real. Adeptos a esta interpretação são, entre outros, os doutrinadores
Nelson Eizirik, Alberto Xavier e Daniel Kalansky.
Percebe-se que a divergência entre os doutrinadores reside exatamente no ponto
de discórdia entre o sujeito passivo e o Auditor Fiscal: tem a incorporação de
ações natureza de alienação ou não? Adotando-se a primeira posição, o ágio
absorvido pela controlada quando da incorporação da controladora considerar-
se-á adquirido e, portanto, passível de amortização dedutível para fins do imposto
de renda. Considerando a segunda linha de interpretação, o ágio não teria sido
adquirido, não se permitindo a sua amortização.
Os adeptos da segunda corrente, para justificarem seu posicionamento, baseiam-
se, em síntese, nos seguintes argumentos:
1. na incorporação de ações não há subscrição mediante conferência de bens haja
vista a ausência de manifestação de vontade dos acionistas da companhia cujas
ações são incorporadas. Como a lei não exige a aprovação da unanimidade dos
sócios, mas apenas da maioria, os sócios divergentes seriam privados de suas
ações contra a sua vontade. Sua adesão ao negócio é involuntária. Assim, na
subscrição com bens o negócio é realizado entre o sócio e a sociedade, enquanto
na incorporação de ações é efetuado entre sociedades;
2. na incorporação de ações os titulares das ações incorporadas limitam-se
passivamente a receberem da sociedade incorporadora ações substitutivas das
originalmente detidas, as quais ocupam lugar daquelas nos seus patrimônios.
Ocorre, assim, o instituto da sub-rogação real.
A despeito do entendimento acima, o fato é que o acionista expôs sua vontade
individual quando da entrada na sociedade e que no momento exato da
incorporação não cabe questionar mais a respeito de tal vontade, pois nesta
oportunidade somente é relevante a vontade da companhia, formada pela
maioria da assembleia geral. Se houvesse necessidade de saber a vontade
específica dos acionistas no ato da incorporação de ações, tal vontade não estaria
ausente, vez que decorrente de manifestação direta da maioria dos acionistas em
assembleia e de aceitação presumida pela minoria que não exerceu o direito de
retirada:
Ademais, no caso concreto, cabe destacar que a empresa incorporada era detida
integralmente pela empresa Ale Participações. Assim, não há que se discutir que a
vontade do titular das ações foi manifestada e executada.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
19
Ainda que não detivesse o controle acionário da Ale Combustíveis, seu sócio, Ale
Participações, deixou de exercer seu direito de saída e passou a atuar como sócio
da nova companhia, Cia Sat Participações, sem dúvida manifestando sua vontade
de forma tácita em assumir a nova posição jurídica. Não poderia ser diferente, vez
que a transação decorreu de uma acordo prévio de associação entre os dois
grupos. A manifestação foi dada inclusive de forma expressa, destaque-se, no
referido acordo prévio.
Não resta dúvida pois que na operação de incorporação de ações estão presentes
a manifestação da vontade do titular da ação, bem assim a transferência de ações
para a empresa incorporadora, recebendo, como pagamento (lato sensu), ações
decorrentes de aumento de capital desta. Pelo caminho inverso, a subscrição das
ações da incorporadora é paga com ações da incorporada.
Frise-se que essa transferência de ações representa transmissão de título de
propriedade, conforme disposição contida no art. 9° da Lei da S.A. abaixo
transcrito. Isto porque o art. 252 não informa de forma expressa a que título as
ações são transferidas: (...)
Conclui corretamente a decisão a quo, que a incorporação de ações é um instituto
jurídico típico do Direito Societário com especificidades próprias tratadas no art.
252 da Lei n° 6.404, de 1976, as quais foram criadas para melhor viabilizar a
formação de subsidiária integral. Operacionaliza-se mediante aumento de capital
na incorporadora e subscrição e integralização das ações emitidas por intermédio
de transferência, ou melhor, alienação de ações pela sociedade incorporada
mediante autorização legal. (...)
Entendo correto o entendimento da decisão de piso no que se refere a natureza
jurídica da incorporação de ações, e portanto, houve efetiva aquisição pela
incorporadora (Cia Sat Participações) das ações da incorporada (Ale
Combustíveis).
Tendo em vista que a controladora Cia Sat Participações foi posteriormente
incorporada pela controlada Ale Combustíveis (subsidiária integral), esta última,
passou a fazer jus à dedução da amortização do ágio existente quando da
aquisição desta empresa por aquela na oportunidade da operação de
incorporação de ações, na forma dos arts. 385 e 386 do RIR/99
Por estas razões, voto pela improcedência do recurso de ofício.
Ressalto que a manifestação acima destacada, acerca do fato de a empresa
incorporada ser detida integralmente pela Ale Participações, o que afastaria a importância da
discussão acerca da vontade dos titulares das ações recebidas em substituição das ações
incorporada, a meu ver, é um reforço argumentativo adotado pelo Relator, que não indica que os
julgadores do Acórdão paradigma n. 1402-002.323, caso estivessem diante do caso tratado no
acórdão recorrido, decidiriam de forma diversa com relação à possibilidade de amortização fiscal
do ágio gerado em operação de incorporação de ações. Diante disso, o Acórdão paradigma n.
1402-002.323 igualmente é apto a demonstrar a divergência interpretativa ora em análise.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
20
Diante do exposto, conheço do recurso especial quanto à matéria “Da Natureza
Jurídica da Incorporação de Ações - Forma de Aquisição de Participação Societária — Possibilidade
de Geração de Ágio”.

I.2 Segunda matéria: Do Custo de Aquisição na Operação de Incorporação de
Ações — 1° Requisito.
No que se refere à matéria “custo de aquisição na operação de incorporação de
ações”, o acórdão recorrido assim versou sobre o tema:
Feita a avaliação, conforme relatoriado, surgiu, então, a figura do contestado
ágio, o qual, conforme pontuou a Fiscalização, revelou-se totalmente em
desacordo ao disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532 de 1997, quando por
ocasião da incorporação da Bovespa Holding pela Recorrente e de sua
amortização fiscal.
E insiste a Recorrente em sua reiterada argumentação:
Com efeito, no caso de subscrição com integralização de bens (ações),
ocorre uma aquisição de uma participação societária, em que as ações
adquiridas (no caso da Bovespa Holding), seriam “pagas” com o capital
subscrito (os acionistas da Bovespa Holding receberiam ações da Recorrente
como pagamento), e este custo deveria ser desmembrado em valor do
investimento pela equivalência patrimonial e ágio.
A Recorrente parece colocar em um mesmo plano, a incorporação de ações e a
compra e venda de ações, ignorando as eventuais diferenças entre tais negócios
jurídicos.
Pela clareza do dispositivo do art.252 da Lei das S.A, vemos que ocorre uma
substituição de ações da sociedade incorporada por outras da sociedade
incorporadora, uma relação de troca de ações e não aquisição de participação
societária, sendo que a avaliação ali prevista pode resultar um acréscimo
patrimonial, e não um ágio equiparado aquele que surge nos moldes do apurado
pelas regras do art.7o da Lei n 9.532 de 1997. (...)
A Recorrente, nesta operação de troca de ações, não incorreu em nenhum
sacrifício de ativo, não tendo, segundo a autoridade fiscal, se submetido ao
disposto no artigo supra.
Nas palavras do autuante: (...)
O expresso custo de aquisição não pode ser definido por vontade das
partes, por convenções da ciência contábil ou por qualquer outro critério.
Foi definido por seus caráter e fundamento econômicos, que correspondem
ao sacrifício despendido pelo contribuinte que realiza a aquisição da
participação societária.
[...]
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
21
Posição ratificada pela decisão recorrida:
A fiscalização não glosou a amortização do ágio em virtude da inexistência
em casos de incorporação de ações, tampouco por se tratar de holding.
Inclusive a fiscalização afirma que o custo de aquisição abrange o custo na
relação de troca, que é a essência do instituto da incorporação de ações (fls.
39).
O que a fiscalização afirma é que o contribuinte avaliou o ativo a valor de
mercado e não pelo custo do que foi sacrificado (fl. 43) e que o art. 252 da
Lei no 6.404/76 determina que nas incorporações de ações proceda-se o
aumento de capital da companhia incorporadora e não o aumento das
Reservas de Capital (fl. 46).
[...]
A fiscalização conclui na fl. 57 que o valor que o contribuinte pretende
amortizar não corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera
exteriorização contábil da mais-valia registrada em seu ativo.
A questão não requer muitas divagações, deve-se ter em mente que o ágio
(aquele ágio saído do desdobramento do custo de aquisição de participaçao
societária) representa um custo (se o investimento for alienado) ou despesa se
for objeto de amortizações, por força de posteriores e legítimas reorganizações
societárias. (...)
Eis o acerto da autoridade fiscal em seu relatório:
Para obtermos o valor do “ágio” não é possível fazê-lo pela observação do
registro contábil do ativo, mas devemos examinar o valor do custo de
aquisição econômico, valor este, apenas verificável, nunca atribuível.
O ágio é um elemento derivado do custo, logo, sua essência é a mesma do
elemento primário que o define. Ou seja, o ágio, na interpretação jurídico-
tributária do art. 20 da do DL 1.598/77 é definido por sua essência
econômica (e não por registros contábeis). Por conseguinte, quando a
norma disposta no art. 7o da Lei 9.532/97 determina o tratamento
tributário aplicável ao ágio – como a possibilidade de amortização - o faz
especificamente em relação ao ágio derivado do custo de aquisição, e não a
qualquer outro, por vezes definidos por convenções contábeis. Como, por
exemplo, o denominado pela CVM como Ágio Artificial (4) (...)
Vimos, portanto, no Termo de Verificação Fiscal que a autoridade autuante
destacou os requisitos legais para uma legítima dedução a título de amortização
de ágio, quais sejam, que exista o ágio, apurado em seu conceito fiscal, segundo o
disposto no art.20 do Decreto-Lei 1.598/77, e não por meio de definições
contábeis, que o ágio econômico é o derivado do custo de aquisição e não
qualquer ágio e, ainda, que o valor que o contribuinte pretende amortizar não
corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera exteriorização contábil da mais
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
22
valia registrada em seu ativo. Foram estas conclusões da autoridade fiscal, então
detalhadas anteriormente neste Voto, das quais partilho integralmente.
Em suma, de acordo com o acórdão recorrido, o custo de aquisição que autoriza o
registro do ágio e sua dedutibilidade para fins fiscais não pode ser definido por vontade das
partes, por convenções da ciência contábil ou por qualquer outro critério, mas, sim, pelo sacrifício
despendido pelo contribuinte que realiza a aquisição da participação societária (“caráter e
fundamento econômicos”). E, no caso em exame, o contribuinte teria avaliado o ativo a valor de
mercado (“valor da mera exteriorização contábil da mais valia registrada em seu ativo”) – e não
pelo custo que foi sacrificado.
A matéria “custo de aquisição na operação de incorporação de ações” foi, pois,
devidamente prequestionada.
No que se refere à divergência interpretativa, o contribuinte indicou como
paradigma o mesmo Acórdão n. 1201-003.202, que, como visto no item anterior, tratou da
possibilidade de amortização fiscal de ágio gerado em operação de incorporação de ações, com
relação aos mesmos fatos aqui descritos, e foi objeto de recurso especial pela PGFN, ao qual
negou-se provimento em julgamento realizado em 07.02.2024, consubstanciado no Acórdão n.
9101-006.837.
No Acórdão paradigma n. 1201-003.202 o custo de aquisição na operação de
incorporação de ações é abordado da seguinte forma:
É pacífico que, nestes casos, as ações incorporadas serão registradas na
incorporadora, para fins contábeis e fiscais, pelo valor atribuído a estas na
operação, mesmo se este for o de mercado, tornando-se, ao final, o seu valor
contábil. (...)
Se for considerada ainda que a extinção da participação societária por eventos de
incorporação em tese realiza o investimento, tem-se que, de um ponto de vista
semântico e sintático, o texto legal aponta no sentido de não se dever alterar o
custo fiscal da participação societária incorporada em caráter excepcional só pelo
fato de envolver amortização fiscal do ágio.
De um ponto de vista pragmático, isto é, dos efeitos que estas normas produzem,
o que se deduz é que também não há incoerências em se permitir a amortização
fiscal do ágio rentabilidade futura quando derivado de incorporação de ações,
pois estas produzem perda de capital em proporção legalmente equiparável ao
ganho produzido na ponta dos sócios que entregaram suas ações a valor de
mercado para integralizar capital da empresa investidora. (...)
É de se ressaltar ainda que, ao optar por incorporar ações a preço de mercado
como estágio intermediário num processo de incorporação de sociedade, o que as
partes envolvidas estão de fato a fazer é deslocando, com respaldo na lei, parte
da tributação da empresa incorporadora para os novos sócios desta, sendo que a
redução da tributação promovida na empresa terá de ser ainda diluída em pelo
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
23
menos 60 meses, ao passo que a tributação do ganho produzido na ponta dos
sócios será devida à vista. Por este aspecto, portanto, a troca é favorável, ao
menos em tese, para o fisco.
Assim, por haver indicações no texto no sentido da faculdade em questão e por
não haver incoerências quanto aos seus efeitos teóricos, entendo que
incorporação de ações a mercado são aptas, em tese, a gerarem ágio fiscalmente
amortizável.
Assim, em sentido diverso, concluiu o Acórdão paradigma n. 1201-003.202 que, na
operação ora em questão, o custo de aquisição na incorporação de ações, para fins contábeis e
fiscais, é o valor atribuído às ações incorporadas, mesmo que este seja o valor de mercado. Disso,
concluo que, igualmente, está caracterizada a divergência interpretativa com relação à matéria
ora em análise.
Nem se alegue, mais uma vez, que a motivação fiscal do Processo Administrativo n.
16327.720307/2017-34, no qual foi proferido o Acórdão paradigma n. 1201-003.202, seria diversa
daquela objeto dos presentes autos, como afirmado pelo Relator do acórdão recorrido. Isso
porque, como se extrai dos próprios trechos transcritos no referido voto, a discussão lá era
exatamente a mesma, qual seja, o fato de o contribuinte ter atribuído ao custo de aquisição da
participação societária o valor de mercado das ações.
Nesse contexto, deve ser conhecido o recurso especial também com relação à
matéria “custo de aquisição na operação de incorporação de ações”.

I.3 Terceira matéria: Do Correto Registro do Fundamento Econômico do Ágio -
Expectativa de Rentabilidade Futura — "Ágio Indireto" - 2° Requisito
No que se refere à matéria “Do Correto Registro do Fundamento Econômico do
Ágio - Expectativa de Rentabilidade Futura — "Ágio Indireto" - 2° Requisito”, o acórdão recorrido
assim tratou o tema:
Reitero que o litígio posto já foi ora decidido por este Relator, conforme
conclusão linhas atrás, entretanto, caso a maioria da Turma assim não entenda,
dou seguimento aos argumentos adicionais e condicionais trazidos pela
autoridade fiscal.
Continuando, após descrever o contido no art.20 do Decreto-lei 1.598 de 1977,
destaca que a alínea “a” do §2o do artigo indica o fundamento econômico do ágio,
no caso, o valor de mercado do ativo da coligada/controlada e que, por ser a
Bovespa Holding uma holding, seus principais ativos eram as suas subsidiárias as
companhias BVSP e CBLC e assim conclui:
É inconteste que a mais-valia - atribuída à Companhia Bovespa Holding S.A.
-refere-se ao valor de mercado de suas subsidiárias (bens do ativo daquela).
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
24
A norma, ao exigir que todos os bens do ativo da controlada fossem
avaliados a valores de mercado, não fez nenhuma distinção ou restrição aos
ativos relativos a investimentos em participações societárias. Assim, o
contribuinte fiscalizado deveria, no momento da aquisição, “registrar o
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade do bem ou direito que lhe
deu causa”.
Por serem as Companhias BVSP e CBLC os principais ativos da Bovespa
Holding S.A., o valor de mercado desta, nos pregões da Bolsa de Valores, de
cerca de R$ 17 bilhões na época, refletia o valor de mercado do somatório
daquelas, que eram as empresas operacionais, inclusive quanto à sinergia,
que poderia ser avaliada como ativo.
Tanto, que o próprio laudo de avaliação da Bovespa Holding S.A., elaborado
pela Delloite, tem por base a avaliação daquelas duas companhias e não os
resultados futuros da Bovespa Holding S.A., propriamente dita, que
receberia os dividendos daquelas.
As regras dispostas nos incisos I, II e III do artigo 7o não tiveram por fim
ordenar o reconhecimento dos fundamentos econômicos do ágio,
discriminados nas letras “a”, “b” e “c” do art. 20 do DL 1.598/77, mas de
determinar o procedimento contábil aplicável a cada elemento do
patrimônio aos quais se refere. São regras cogentes e coercitivas. Assim,
quando determina que o contribuinte “deverá” fazer o procedimento
descrito, não lhe cabe escolher e/ou realizar outro procedimento que lhe
seja mais favorável.
Pelo simples fato de não ter avaliado os ativos de sua nova controlada pelos
seus valores de mercado, como determinado pela norma legal, não pode a
Nova Bolsa S.A. atribuir-lhes o valor do custo registrado na contabilidade,
para que o valor do ágio registrado seja classificado sob a denominação de
“Ágio por Rentabilidade Futura”, com intenção exclusiva de aproveitar-se de
uma vantagem fiscal. Permitir tal procedimento seria conceder um benefício
fiscal pelo descumprimento de uma determinação legal.
[...]
A demonstração do valor das ações BOVH3 (Bovespa Holding S.A.) nos 30
dias que antecederam 19.02.08 não é difícil de ser apresentada como
comprovante de escrituração. Todavia, os valores de negociação das ações
em pregões de bolsa de valores não apresentam a tecnicidade exigida pela
Lei para classificação dos fundamentos econômicos que possam ser
atribuíveis ao ágio, conforme previsto no Decreto-lei 1.598/77, artigo 20, §
2o, letra em suas letras “a”, “b” ou “c”.
Embora o contribuinte tenha apresentado laudo de avaliação das
Companhias BVSP e CBLC (subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
25
previsão em resultados futuros, tal avaliação não guarda relação com o
valor utilizado para registro contábil da aquisição (foi utilizado o valor de
mercado das ações da Bovespa Holding).
Esta questão ora trazida em seguida pela autoridade fiscal revelou-se presente em
todas as autuações anteriores, relativas aos processos já citados e pertinentes a
outros fatos geradores.
Assim, o acórdão recorrido versou sobre a (im)possibilidade de a rentabilidade
futura da holding refletir a rentabilidade futura de suas controladas, para fins de demonstração e
registro do ágio correspondente, de forma que a matéria está devidamente prequestionada.
Ademais, cumpre destacar que o próprio acórdão recorrido reconhece que essa
matéria “revelou-se presente em todas as autuações anteriores, relativas aos processos já citados
e pertinentes a outros fatos geradores” (fls. 1832). E, nesse contexto, o contribuinte indicou como
paradigma os Acórdão n. 9101-006.837, proferido nos autos do Processo Administrativo
16327.720307/2017-34, que, frise-se, decorre da glosa do mesmo ágio ora em discussão, bem
como o Acórdão n. 1201-001.897.
No Acórdão paradigma n. 9101-006.837, o tema do correto registro do fundamento
econômico do ágio foi tratado da seguinte forma:
Do aproveitamento fiscal do dito ágio indireto
No que diz respeito à vedação de dedução do rotulado ágio indireto (item (c)
acima - cujo questionamento repousa no fato do laudo ter levado em conta o
fluxo de caixa das empresas controladas pela Bovespa Holding (BVSP e CBLC)) -,
me filio à posição unânime do Acórdão no 1402-002.190, o qual recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA HOLDING. LAUDO COM
BASE NO RESULTADO DA EMPRESA OPERACIONAL COLIGADA.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor
da rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à
origem desse resultado. Se a empresa holding detém participação na
empresa operacional com base na qual foi elaborado o laudo de avaliação,
o resultado dessa última se refletirá naquela na mesma proporção.
A propósito, quando integrante da Turma Ordinária, acompanhei o voto proferido
no Acórdão no 1201-001.897, também julgado à unanimidade de votos nesse
mesmo sentido. Transcrevo a seguir as razões de decidir em prol da legitimidade
do dito ágio indireto:
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
26
A justificativa da Fiscalização para não aceitar a dedução das despesas com
ágio voltou-se para o laudo de avaliação da INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A,
incorporada pela autuada. De acordo com o Fisco, tendo em vista que a
maior parte das atividades que geraram as expectativas de lucros futuros
seriam desenvolvidas pela ELLUS PROPAG LTDA (empresa não incorporada
pela recorrente e da qual a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A detinha 100%
das ações) não haveria como imputá-las à INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A,
pois o conjunto de fatores de produção lhe seriam estranhos.
Vê-se portanto que, com base no TVF e na decisão recorrida, restou como
questão impeditiva para a dedução o fato de que os resultados que
serviriam de base para o cálculo da rentabilidade futura da INBRANDS
PARTICIPAÇÕES S.A pertenceriam à ELLUS PROPAG LTDA.
A meu ver, o posicionamento do Fisco - e da decisão recorrida - só teria
fundamento se não existisse qualquer vínculo entre a INBRANDS
PARTICIPAÇÕES S.A e a ELLUS PROPAG LTDA. Dito de outra forma, um
incremento de rentabilidade na ELLUS PROPAG LTDA não poderia ter
qualquer impacto na INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A.
Ora, se a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A. detém 100% da participação
acionária na ELLUS PROPAG LTDA, os resultados dessa última se refletirão
naquela na mesma proporção.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor
da rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à
origem desse resultado.
Portanto, afasto essa irregularidade apontada pela Fiscalização.
Acrescente-se, por oportuno, que admitir o argumento fazendário pela
indedutibilidade de ágio indireto significaria negar qualquer rentabilidade de
expectativa futura na aquisição de Holdings, o que iria em sentido totalmente
contrário à própria lógica do método de equivalência patrimonial. A tese da
Recorrente, portanto, não tem cabimento.
Portanto, diante dos mesmos fatos, concluíram os julgadores do Acórdão
paradigma n. 9101-006.837 que o laudo elaborado para demonstrar a expectativa de
rentabilidade futura de uma empresa holding pode refletir a rentabilidade futura de suas
empresas operacionais. Assim, verificada está a divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma n. 9101-006.837.
No que se refere ao Acórdão paradigma n. 1201-001.897, que, note-se, foi
invocado pelo Acórdão paradigma n. 9101-006.837 para embasar sua posição, o tema do registro
do fundamento econômico do ágio foi assim tratado:
Segundo a Fiscalização, uma das irregularidades que inviabilizam a amortização
fiscal do ágio diz respeito ao fato de que a maior parte da suposta rentabilidade
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
27
futura ter sido fundamentada em resultados de empresa que sequer chegou a ser
incorporada pela Fiscalizada, qual seja, a ELLUS PROPAG.
Assim, a autoridade fiscal detalha essa irregularidade: (...)
O referido laudo teve por objeto a “avaliação do valor de mercado das
ações de emissão da sociedade INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A. e suas
controladas ELLUS DO BRASIL CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA [ora
FISCALIZADA] e ELLUS PROPAG LTDA” (fl. 2020). (...)
Já na introdução (fl. 2022), o laudo fez a consideração de que INBRANDS
PARTICIPAÇÕES era uma “sociedade holding sem atividade operacional’ e,
assim, os “trabalhos foram desenvolvidos como (sic) base nos dados
históricos e projetados destas controladas (ELLUS DO BRASIL CONFECÇÕES E
COMÉRCIO LTDA. e ELLUS PROPAG LTDA.)” vide Figura 9. (...)
Tratando-se a empresa avaliada de uma holding sem atividade operacional
própria, os únicos ativos aptos a gerarem algum resultado futuro eram as
sociedades por ela controladas. Assim, os avaliadores foram buscar nos
resultados projetados para as duas empresas “controladas” (ou seja: a
FISCALIZADA e a ELLUS PROPAG) a base para estimar o valor da INBRANDS
PARTICIPAÇÕES. (...)
A justificativa da Fiscalização para não aceitar a dedução das despesas com ágio
voltou-se para o laudo de avaliação da INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A,
incorporada pela autuada. De acordo com o Fisco, tendo em vista que a maior
parte das atividades que geraram as expectativas de lucros futuros seriam
desenvolvidas pela ELLUS PROPAG LTDA (empresa não incorporada pela
recorrente e da qual a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A detinha 100% das ações)
não haveria como imputá-las à INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A, pois o conjunto
de fatores de produção lhe seriam estranhos.
Vê-se portanto que, com base no TVF e na decisão recorrida, restou como
questão impeditiva para a dedução o fato de que os resultados que serviriam de
base para o cálculo da rentabilidade futura da INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A
pertenceriam à ELLUS PROPAG LTDA.
A meu ver, o posicionamento do Fisco – e da decisão recorrida – só teria
fundamento se não existisse qualquer vínculo entre a INBRANDS PARTICIPAÇÕES
S.A e a ELLUS PROPAG LTDA. Dito de outra forma, um incremento de
rentabilidade na ELLUS PROPAG LTDA não poderia ter qualquer impacto na
INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A.
Ora, se a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A. detém 100% da participação acionária
na ELLUS PROPAG LTDA, os resultados dessa última se refletirão naquela na
mesma proporção.
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
28
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à origem desse resultado.
Portanto, afasto essa irregularidade apontada pela Fiscalização.
Portanto, diante de uma situação muito similar – glosa de despesa com ágio em
razão de o laudo de avaliação da empresa adquirida, no caso, uma holding, ter por base a
expectativa de rentabilidade futura de sua controlada, empresa operacional -, concluíram os
julgadores do acórdão paradigma pela validade do fundamento econômico registado. Assim,
igualmente, entendo que o Acórdão paradigma n. 1201-001.897 se presta a caracterizar a
divergência interpretativa ora em análise.
Diante disso, conheço do recurso especial também com relação à matéria “Do
Correto Registro do Fundamento Econômico do Ágio - Expectativa de Rentabilidade Futura —
"Ágio Indireto" - 2° Requisito”.

I.4 Quarta matéria: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo
da CSLL da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível.
No que se refere à matéria “inexistência de previsão legal para a adição à base de
cálculo da CSLL da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível”, o acórdão
recorrido assim se posicionou:
Na sequencia, como vimos, o Recorrente alega não haver previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização do ágio
considerada indedutível pela fiscalização. Que no TVF não teria se mencionado o
dispositivo legal a embasar tal adição o que ratificaria sua argumentação.
Colaciona também ementário administrativo que estaria a corroborar seu
entendimento.
A despeito do entendimento firmado nos julgados administrativos colacionados,
segundo os quais não se poderia utilizar o artigo 57 da Lei 8.981/95 (mencionado
no Auto de Infração da CSLL) para justificar a adição das despesas com
amortização do ágio na base de cálculo da CSLL, é de reconhecer exatamente o
contrário. Ora, o citado dispositivo reflete a intenção do legislador de evitar a
repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de
determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo em que as
sistemáticas tinham de comum, que era o cenário vigente à época dos fatos. Por
exemplo: como as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido - ou
o resultado contábil do período de apuração - torna-se dispensável repetir os
conceitos de receita bruta, receita líquida, custos e despesas operacionais, etc,
aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente definidos na legislação do
IRPJ.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
29
Também seria desnecessário a existência de um comando legal que autorize a
exclusão, por exemplo, dos resultados positivos de participação societária
(investimentos), na determinação da base de cálculo da CSLL, exatamente por
adoção do artigo 57 da Lei 8.981/95 em questão, que, no caso, decorre da própria
lógica contábil da metodologia de escrituração daqueles investimentos,
construída pela legislação comercial e fiscal, buscando a manutenção dos
referidos ganhos à margem da incidência tributária. Em sentido contrário, como a
legislação do IRPJ determina a adição dos resultados negativos de participação
societária (avaliados pelo MEP) na determinação do lucro real, objetivando
igualmente a que esses valores deduzidos na escrituração contábil não
influenciem o lucro real do período, igualmente devem ser adicionados na
apuração da base de cálculo da CSLL, em conformidade com a intenção do
legislador de mantê-los distanciados da tributação das aludidas operações, agora
pelo lado da redução da base imponível.
Portanto, o juízo feito pela Administração Tributária corrobora o entendimento
acerca da aplicabilidade do comando contido no artigo 57, da Lei no 8.981, de
1995, à hipótese aqui tratada, ao prever para a CSLL as mesmas regras e
condições de dedutibilidade de amortização do ágio existentes em relação ao
IRPJ.
Ora, os valores atribuídos pelo contribuinte à amortização de ágio não poderiam
ser excluídas do lucro real, conforme fartamente demonstrado no TVF, obtendo-
se, no caso, uma redução tributária por meio de utilização indevida do benefício
fiscal previsto no art.386 do RIR/99. Há um vício nas operações que levaram à
dedutibilidade, o que não pode ser admitido nem para o IRPJ e nem para a CSLL,
por decorrência lógica. Desta maneira, reputam-se perfeitos os lançamentos
efetuados no que diz respeito, também, à CSLL.
Ou seja, no acórdão recorrido, a indedutibilidade do ágio da base de cálculo da CSLL
foi considerada reflexo do IRPJ por força do artigo 57 da Lei 8.981/95. A matéria está, portanto,
devidamente prequestionada.
No que se refere à divergência interpretativa, foram indicados como paradigmas os
Acórdãos de números 9101-005.773 e 9101-005.894.
No que se refere ao Acórdão paradigma no 9101-005.7733, os julgadores assim
entenderam com relação à amortização do ágio da base de cálculo da CSLL:
Pois bem, como se observa, o cerne das alegações da Recorrente é que,
reconhecidamente e de maneira incontroversa na lide, as despesas com ágio
foram incorridas, não se tratando de provisões ou outras rubricas, sendo
dedutível da base de cálculo da CSLL, não se aplicando também a norma do art. 25

3 Aceito por maioria, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão n. 9101-007.064, julgado em
10.07.2024. Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
30
do Decreto-lei no 1.598/77, que historicamente determina que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não serão computadas na determinação do
lucro real. (...)
Para este Conselheiro, a resolução da matéria é um pouco mais simples e não
demandas as mesmas incursões exploratórias procedidas no v. Aresto recorrido,
conforme já manifestado no v. Acórdão no 1402-003.119, proferido ainda no
âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de mesma relatoria,
publicado em 26/07/2018.
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o
qual o IRPJ incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a
preocupação do Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua
base quantitativa de incidência, assim como suas identidades e disparidades com
a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o
que a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei no 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2o melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente
para o seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada
durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base e do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita e do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas,
não dedutíveis da determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso
de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei no 8.981,
poucos meses depois alterada pela Lei no 9.065, que determinou no seu art. 57
que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
31
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada,
expressamente, a manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente,
individual e autônoma, firmando que: (...)
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente,
assim não determinou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88 ou em qualquer
outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em
comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos
os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação
própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL – ou, da mesma forma,
apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-se o comentário do Professor Ricardo
Mariz de Oliveira sobre o tema: (...)
Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o termo Lucro
Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é também
silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições
societárias. (...)
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real,
este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento
legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na
extração da base de cálculo dessa Contribuição Socail.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
32
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são requisitos
legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo
apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que
constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial. (...)
No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação à
materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram margem,
afirma que devem ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são próprios, entre os
quais, o de considerar legítimo o registro do ágio decorrente da diferença entre o
valor pago e o valor patrimonial da participação acionária adquirida (não
podendo haver reformatio in pejus), não existe fundamentos legais válidos e
propriamente aplicáveis para motivar a glosa procedida.
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa
em avaliação do investimento pelo MEP – que supostamente guardariam total
neutralidade – posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio
dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e,
principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira destacada,
distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido,
conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.
A operação subjacente, como explicado pelo Relator Caio Cesar Nader Quintella,
“tem como objeto exação CSLL, do ano-calendário de 2009, exigidas por meio de Auto de Infração
lavrado contra a Contribuinte, em razão da glosa de ágio percebido em operação societária
considerada artificial (interno) pela Fiscalização”. Não obstante o acórdão tenha versado apenas
sobre a CSLL, o auto de infração foi lavrado para exigência de IRPJ e CSLL e o relatou avaliou,
dentre outros, o impacto do art. 57 da Lei 8.981/95 na amortização reflexa do ágio da base de
cálculo da CSLL. E, diante disso, concluiu, em resumo, pela ausência de identidade entre as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que tem por consequência a inexistência de previsão legal para que
as contrapartidas da amortização do ágio não sejam computadas na base de cálculo da CSLL e
tampouco determinações para a adição dos valores de ágio percebido em aquisição de
participações societárias.
O fato de, no Acórdão paradigma no 9101-005.773, o ágio ser considerado
indedutível porque interno e, no presente caso, porque decorrente de uma operação de
incorporação de ações, entretanto, não afasta a similitude dos casos no que se refere à
inexistência de previsão legal para adição à base de cálculo da CSLL das despesas com amortização
fiscal do ágio considerado indedutível para fins de IRPJ.
Assim, o Acórdão paradigma no 9101-005.773 se presta para caracterizar a
divergência interpretativa quanto à matéria “inexistência de previsão legal para a adição à base de
cálculo da CSLL da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível”.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
33
No Acórdão paradigma no 9101-005.894, por sua vez, foi lavrado auto de infração
para exigência de IRPJ e CSLL em razão, dentre outros, de supostas deduções indevidas de quotas
de amortização de ágio tendo em vista que (i) o fundamento econômico do ágio não era a
expectativa de rentabilidade futura, mas, sim, fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas; e (ii) o emprego de “empresa-veículo” e a realização de operação sem propósito
negocial. O redator do voto vencedor do Acórdão paradigma no 9101-005.894 é o Relator do
Acórdão paradigma no 9101-005.773, de forma que a estrutura do voto e seu conteúdo é muito
similar.
Diante do exposto, conheço do recurso especial também com relação ao Acórdão
paradigma no 9101-005.894.

I.5 Quinta matéria: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa
de Ofício.
No que se refere à matéria “impossibilidade de cumulação de multa isolada com
multa de ofício”, o acórdão recorrido analisou o tema, com base em questões meramente de
direito, com relação a períodos de apuração posteriores à alteração do art. 44 da Lei no
9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007. E, nesse contexto, concluíram pela manutenção da
penalidade. Não há dúvidas, portanto, do prequestionamento da matéria.
Nos Acórdãos paradigmas de números 9101-005.695 e 9101-005.490, a multa de
isolada foi afastada, por razões de direito e, igualmente, com relação à períodos de apuração
posteriores à alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007.
Assim, caracterizada está a divergência interpretativa necessária ao conhecimento
do recurso especial também quanto à matéria “impossibilidade de cumulação de multa isolada
com multa de ofício”.

II – MÉRITO
II.1 Amortização Fiscal do Ágio Gerado em Operação de Incorporação de Ações
(matérias 01 e 02)
Inicialmente, cumpre destacar que a possibilidade de amortização fiscal do ágio
gerado em uma operação de incorporação de ações não foi analisada por esta 1a Turma da CSRF
no Acórdão n. 9101-006.837. É o que se extrai de forma expressa do voto do Cons. Luis Henrique
Marotti Toselli naqueles autos:
Nesse contexto, a acusação fiscal e os paradigmas questionam a dedução do ágio
com base na rentabilidade futura com base nas seguintes razões:
(a) ausência de pagamento, não podendo uma aquisição por meio de
incorporação de ações resultar em ágio passível de dedutibilidade; (b) que a
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
34
existência de diferença entre o valor de avaliação do referido laudo (R$ 20,72 bi a
R$ 22,32 bi) e o efetivo valor atribuído ao negócio (R$ 17,9 bi) compromete a
natureza de rentabilidade futura ao ágio; (c) que a avaliação constante do laudo,
por ter levado em conta o fluxo de caixa das empresas controladas pela Bovespa
Holding (BVSP e CBLC), na verdade enseja o enquadramento do fundamento do
ágio não na rentabilidade futura, mas sim na mais valia de bens do ativo da
investida, impossibilitando a dedução fiscal pretendida; e (d) que a amortização
contábil do ágio antes da incorporação impede a sua amortização fiscal.
O fundamento do item (a), embora afastado pelo acórdão recorrido, não foi
objeto do recurso especial, conforme visto, o que afasta a possibilidade de
rediscussão do tema nesse momento processual, devendo prevalecer o quanto
restou decidido nesse particular.
No presente caso, como parte das operações que resultaram na unificação entre a
BM&F SA e Bovespa Holding SA, foi constituída a Nova Bolsa SA, empresa holding, que incorporou
a BM&F AS por seu valor contábil e, em seguida, incorporou as ações da Bovespa Holding SA, o
que resultou na emissão, pela Nova Bolsa SA, de ações em favor dos acionistas da Bovespa
Holding SA.
Às ações da Bovespa Holding SA incorporadas pela Nova Bolsa SA foi atribuído o
valor de R$ 17.942.090.162,46. Esse montante equivale à “média ponderada pelo volume
financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas
nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam
19.02.08, correspondente a R$ 24,82 por ação, valor este respaldado pelo Laudo de Avaliação” (fl.
1789 do acórdão recorrido). E, em razão da incorporação das ações da Bovespa Holding SA a valor
de mercado, é que a Nova Bolsa SA contabilizou o ágio ora em discussão, que decorre da diferença
entre o preço das ações da Bovespa Holding SA incorporadas pela Nova Bolsa AS (R$ 17,9 bi) e o
seu valor patrimonial (R$ 1,5bi).
Apesar de os autos de infração subjacentes se referirem aos períodos de apuração
de 2014, 2015 e 2016, é importante frisar que, especialmente no que se refere à amortização
fiscal do ágio do lucro real, as alterações trazidas pela Lei no 12.973/2014 não impactam a
presente análise, por força do disposto no art. 65 da 12.973/20144, tendo em vista que a
participação societária foi adquirida antes de 31.12.2014 e a confusão patrimonial que permitiu a
amortização fiscal do ágio ocorreu antes de 31.12.2017.
Nesse contexto, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20
do Decreto-lei no 1.598/1977, com a redação vigente à época fatos, a amortização do ágio com

4 “Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de incorporação,
fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja participação societária tenha sido adquirida até 31 de
dezembro de 2014.
Parágrafo único. No caso de aquisições de participações societárias que dependam da aprovação de órgãos
reguladores e fiscalizadores para a sua efetivação, o prazo para incorporação de que trata o caput poderá ser até 12
(doze) meses da data da aprovação da operação”.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
35
fundamento em rentabilidade futura da investida era condicionada à verificação dos seguintes
requisitos: (i) investimento em coligada ou controlada avaliado pelo método da equivalência
patrimonial (“MEP”); (ii) participação societária adquirida com ágio, assim entendido a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido à época da aquisição;
(iii) custo de aquisição do investimento desdobrado em valor do patrimônio líquido e ágio; (iv)
elaboração de documento demonstrando, a depender do fundamento econômico do ágio, o valor
de mercado de bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua contabilidade e o
valor da rentabilidade futura que embasou o registro do ágio; e (v) confusão patrimonial entre
investida e investidora mediante incorporação, fusão ou cisão.
No presente caso, questiona-se a própria aquisição de participação societária com
ágio, tendo em vista que não haveria aquisição de participação societária propriamente dita em
uma operação de incorporação e ações, mas, sim, uma relação de troca, e tampouco sacrifício de
ativo ou esforço econômico característico de uma operação de aquisição. E, por não haver uma
aquisição, o valor que o contribuinte pretende amortizar não corresponde ao custo de aquisição
da participação societária, mas “ao valor da mera exteriorização contábil da mais-valia registrada
em seu ativo”.
A operação de incorporação de ações é assim definida por Fernando Daniel de
Moura Fonseca5:
O ponto de partida para a solução dessa questão deve levar em conta tratar-se a
incorporação de ações de uma operação típica, regulada pela art. 223 e seguintes
da Lei no 6.404/76, que tem o propósito de transformar uma sociedade anônima
em subsidiária integral de outra. Para tanto, realiza-se um aumento de capital na
companhia incorporadora, pelos titulares das ações incorporadas, para que eles
possam receber ações da companhia incorporadora, em troca das suas ações
incorporadas. O resultado final é uma substituição de participações, em que os
acionistas da companhia incorporadora mudam de posição, passando a ser
acionistas da companhia que agora é titular da integralidade das ações
incorporadas. A razão econômica por trás de uma operação como essa é permitir
combinações de negócios entre empresas de grande porte, sem que seja
necessário o desembolso de recursos financeiros, cujos valores certamente
prejudicariam a viabilidade de operações dessa natureza.
Do ponto de vista do acionista da incorporada que recebe ações da incorporadora
em decorrência da operação de incorporação de ações, como explica Fernando Daniel de Moura
Fonseca, há um efeito permutativo6. Ocorre que, sob a perspectiva da sociedade incorporadora,
são entregues aos acionistas da incorporada ações próprias em substituição àquelas que foram
integralizadas ao seu capital. E, nesse contexto, pode-se afirmar que a incorporadora “adquire” as

5 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Imposto sobre a renda: uma proposta de diálogo com a contabilidade. Belo
Horizonte: Fórum, 2018, p. 270/271.
6 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Imposto sobre a renda: uma proposta de diálogo com a contabilidade. Belo
Horizonte: Fórum, 2018, p. 271.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
36
ações da incorporada e, em contraprestação, entrega, aos acionistas daquela, ações de sua
emissão.
Diante disso, entendo que o fato de o ágio ter surgido em uma operação de
incorporação de ações, por si só, não afasta a sua legitimidade. Na incorporação de ações, o
“desembolso” ou “sacrifício econômico” corresponde ao valor atribuído às ações incorporadas
para fins de substituição pelas ações da incorporadora, posteriormente entregues aos titulares das
ações incorporadas. Da mesma forma, o custo de aquisição do investimento, para a
incorporadora, é o valor das ações da incorporada para fins de substituição pelas ações da
incorporadora. E, caso esse custo de aquisição seja superior ao valor patrimonial da empresa
incorporada, a diferença poderá ser ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Para fins de aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ou 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977, o sacrifício econômico não se limita aos casos em que há aquisição com
pagamento em dinheiro. A incorporação de ações, assim como a integralização de capital por
meio de bens ou direitos, também é uma forma de aquisição de participação societária, com
sacrifício econômico para a incorporadora ou subscritora. Sobre o tema, são as lições de Ricardo
Mariz de Oliveira7:
Ademais, na perspectiva do art. 20 do Decreto-lei n. 1.598 e dos arts. 7o e 8oda Lei
n. 9.532, é possível haver ágio em preço de aquisição de participação societária
pago ao seu detentor, caso em que o valor correspondente ao ágio sequer entra
no patrimônio da empresa. A despeito disso, tal ágio recebe o mesmo tratamento
para a pessoa jurídica adquirente, que o ágio pago por esta a outra pessoa jurídica
na subscrição de aumento do seu capital, hipótese em que o valor
correspondente ao ágio entra na respectiva empresa.
Portanto, sendo a operação de incorporação de ações apta a ensejar a amortização
fiscal do ágio, o custo de aquisição é o valor atribuído às ações da Bovespa Holding para fins de
substituição das ações da Nova Bolsa. E tal montante foi precificado de acordo com a média de 30
dias dos preços das ações no pregão da bolsa de valores, acordado entre partes independentes e
corresponde ao efetivo valor do negócio. Não se trata, pois, como entendeu o acórdão recorrido,
de custo definido por convenções da ciência contábil ou por qualquer outro critério arbitrário.
Diante disso, a diferença entre o referido custo de aquisição e o valor patrimonial
da participação societária adquirida é considerado ágio, nos termos do art. 20 do Decreto-lei no
1.598/1977. Ainda, sendo o referido ágio justificado pela expectativa de rentabilidade futura da
participação societária adquirida, como se verá no próximo item, e ocorrendo a confusão
patrimonial entre investidora e investida – o que é incontroverso -, preenchidos estarão todos os
requisitos legais que autorizam a amortização fiscal do ágio.

7 Mariz de Oliveira, R. (2009). Os Motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de
Investimentos, na Perspectiva da Legislação Tributária. Revista Direito Tributário Atual, (23), 449–489. Recuperado de
https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1628.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
37
II.2 Possibilidade de Demonstração do Registro Contábil do Ágio por meio de
Laudo da Controladora Direta (matéria 3)
Com tratado no item anterior, outro requisito previsto na legislação para a
amortização fiscal do ágio, vigente à época dos fatos, é a elaboração de documento demonstrando
o valor da rentabilidade futura que embasou o registro do ágio.
No presente caso, como consta do próprio acórdão recorrido, o contribuinte
apresentou, para demonstrar a expectativa de rentabilidade futura da Bovespa Holding, laudo de
avaliação elaborado pela Delloite, no qual é atribuído à Bovespa Holding valor de mercado entre
R$ 20,72 bi a R$ 22,32 bi, isto é, superior aos R$ 17,9 bi conferidos ao negócio. Além disso, o
referido laudo teve por base a avaliação das subsidiárias da Bovespa Holding, BVSP e CBLC.
Ambos os temas, considerados impedimento à amortização fiscal do ágio no
presente caso, foram analisados por esta 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-006.837, julgado
em 07.02.2024, de relatoria do Cons. Luis Henrique Marotti Toselli8. Na oportunidade, assim
entendeu o Il. Relator:
Quanto à diferença entre o valor de avaliação do Laudo e o efetivo montante
atribuído na incorporação de ações, parece que a Recorrente, com a devida vênia,
confundiu a fundamentação econômica do ágio com a precificação do negócio.
O que precisa ficar claro, aqui, é que a avaliação de uma companhia em
transações dessa magnitude precede o próprio fechamento da operação (closing),
aqui inclusive entre partes independentes, tendo por foco estimar os valores
(máximo e mínimos) para a efetiva aquisição/alienação, o que ocorre mediante
fórmulas específicas, nem sempre uniformes, que são empregadas por peritos ou
especialistas que não possuem interesses econômicos diretos na operação.
A partir da metodologia adotada, a quantificação atribuída a uma participação
societária pode chegar a diferentes valores, de acordo com as premissas e
objetivos de quem avalia. Não se trata, pois, de uma ciência exata ou de um meio
para atingir um, digamos, elemento determinístico ou uma verdade absoluta. Pelo
contrário, este tipo de avaliação corresponde a uma mera estimativa para que o
comprador ache o “preço máximo” e o vendedor fixe um “preço mínimo”. Daí a
necessidade de não misturar a expectativa de rentabilidade futura,
ordinariamente aferida em laudo de fluxo de caixa descontado, como foi o caso,
com o preço final do negócio, que pode se valer de outras fontes.
Como aponta Eliseu Martins9, a avaliação é elaborada para “um propósito
específico, considerando as perspectivas dos interessados”, com o objetivo de
“alcançar o valor justo de mercado ...”. Já a precificação consiste no resultado da
negociação entre as partes, considerando a máxime de que cabe ao vendedor

8 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
9 In Avaliação de Empresas: Da Mensuração Contábil à Econômica. São Paulo: Atlas, 2001, p. 263.
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
38
buscar obter o maior valor possível, ao passo que o comprador, em sentido
diametralmente oposto, pretende pagar o menor valor possível.
A dessemelhança entre o produto e o parâmetro, ou seja, a não identidade entre
o preço negociado e o resultado econômico que o comprador busca ou estima
atingir, mostra-se inclusive usual naquilo que se denomina de liberdade de
empreender, não prejudicando no direito à amortização fiscal do ágio desde que
amparado por documento que ateste a projeção futura de resultados positivos.
É curioso notar, aqui, que o próprio Laudo, conforme visto, tomou como
referência a própria cotação das ações da Bovespa, mas em um intervalo que
antecedeu a conclusão da operação. A cotação não é o conteúdo do laudo, mas
um critério que impactou o Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente,
ou seja, a própria rentabilidade futura.
Ora, a diferença encontrada entre o preço praticado e o valor apontado no laudo
– que, repita-se, se valeu da mensuração da rentabilidade futura da investida com
base na metodologia de fluxo de caixa futuro -, de maneira alguma contamina
este fundamento econômico.
Valendo-me das palavras de Ricardo Mariz de Oliveira10:
Há mais um dado importante e complicador, que tem muito a ver com a
distinção entre os dois ágios – o da emissão de ações ou quotas e o do
investimento – feita no capítulo precedente: o critério de fixação do preço
da participação societária pode ser um, mas o motivo pelo qual o
adquirente a adquire pode ser relacionado e esse critério.
(...)
Vale estender um pouco esta consideração de que pode ocorrer de o preço
ter sido fixado sob determinado critério, que é o critério do alienante ou da
emitente da participação societária, mas para a pessoa jurídica adquirente
poder haver outro motivo diferente, o que tem grande possibilidade de
acontecer quando se tem em conta que ágios e deságios não aparecem nas
pequenas aquisições de ações ou quotas de capital, mas apenas nas
aquisições de quantidades suficientes a estabelecer vínculo de coligação ou
de controle.
E como destaca Luís Eduardo Schoueri11:
A diferença nos preços de mercado justifica-se em função do ponto de vista
subjetivo do comprador, e não do vendedor. Não interessa, para efeitos
legais, a razão pela qual o vendedor concordou com o preço, mas apenas o
porquê do comprador se dispor a pagar tal montante. Afinal, o ágio será

10 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na
Perspectiva da Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Páginas 468 e 470.
11 In: “Tratamento Tributário do Ágio: Considerações sobre o seu fundamento”, publicado na Revista de
Direito Tributário no 100, p. 167.
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
39
contabilizado pelo último, e, portanto, é a característica subjetiva do
momento da aquisição que será relevante para a fundamentação do ágio.
O fato, então, das partes terem ajustado um preço inferior daquele que constou
do referido laudo, inclusive mediante emprego de critério que tomou como base
a média ponderada da cotação das ações que seriam alienadas, não desqualifica o
fundamento do ágio na rentabilidade futura, tal como restou atestado12.
Para valer a tese fazendária, o conteúdo do laudo deveria ter sido no mínimo
questionado. Não é o que ocorreu, afinal o referido laudo não foi objeto de
nenhuma acusação de vício, manipulação ou simulação pela fiscalização. Pelo
contrário, o estudo apontado permitiu ao contribuinte, com base nos fluxos de
caixa projetados na Bovespa Holding, atestar uma expectativa de rentabilidade do
investimento, este sim o dado que legitima a amortização fiscal do ágio quando
da sua liquidação por incorporação. Daí a improcedência da glosa nesse particular.
Do aproveitamento fiscal do dito ágio indireto
No que diz respeito à vedação de dedução do rotulado ágio indireto (item (c)
acima - cujo questionamento repousa no fato do laudo ter levado em conta o
fluxo de caixa das empresas controladas pela Bovespa Holding (BVSP e CBLC)) -,
me filio à posição unânime do Acórdão no 1402-002.190, o qual recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA HOLDING. LAUDO COM
BASE NO RESULTADO DA EMPRESA OPERACIONAL COLIGADA.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor
da rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à
origem desse resultado. Se a empresa holding detém participação na
empresa operacional com base na qual foi elaborado o laudo de avaliação,
o resultado dessa última se refletirá naquela na mesma proporção.
A propósito, quando integrante da Turma Ordinária, acompanhei o voto proferido
no Acórdão no 1201-001.897, também julgado à unanimidade de votos nesse
mesmo sentido. Transcrevo a seguir as razões de decidir em prol da legitimidade
do dito ágio indireto:
A justificativa da Fiscalização para não aceitar a dedução das despesas com
ágio voltou-se para o laudo de avaliação da INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A,
incorporada pela autuada. De acordo com o Fisco, tendo em vista que a
maior parte das atividades que geraram as expectativas de lucros futuros

12 Não custa repetir, aqui, que a própria contribuinte alocou de ofício, em atendimento a Lei no 11.638/2007
(norma contábil), parte do ágio a mais valia de bens, adotando inclusive uma postura conservadora ante as
normas fiscais aplicáveis na época dos fatos ora analisados.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
40
seriam desenvolvidas pela ELLUS PROPAG LTDA (empresa não incorporada
pela recorrente e da qual a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A detinha 100%
das ações) não haveria como imputá-las à INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A,
pois o conjunto de fatores de produção lhe seriam estranhos.
Vê-se portanto que, com base no TVF e na decisão recorrida, restou como
questão impeditiva para a dedução o fato de que os resultados que
serviriam de base para o cálculo da rentabilidade futura da INBRANDS
PARTICIPAÇÕES S.A pertenceriam à ELLUS PROPAG LTDA.
A meu ver, o posicionamento do Fisco - e da decisão recorrida - só teria
fundamento se não existisse qualquer vínculo entre a INBRANDS
PARTICIPAÇÕES S.A e a ELLUS PROPAG LTDA. Dito de outra forma, um
incremento de rentabilidade na ELLUS PROPAG LTDA não poderia ter
qualquer impacto na INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A.
Ora, se a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A. detém 100% da participação
acionária na ELLUS PROPAG LTDA, os resultados dessa última se refletirão
naquela na mesma proporção.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor
da rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à
origem desse resultado.
Portanto, afasto essa irregularidade apontada pela Fiscalização.
Acrescente-se, por oportuno, que admitir o argumento fazendário pela
indedutibilidade de ágio indireto significaria negar qualquer rentabilidade de
expectativa futura na aquisição de Holdings, o que iria em sentido totalmente
contrário à própria lógica do método de equivalência patrimonial. A tese da
Recorrente, portanto, não tem cabimento.
Na oportunidade, quanto ao tema aqui tratado, o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli foi acompanhado pela maioria do colegiado, vencida apenas a Conselheira Edeli
Pereira Bessa, sendo que votaram pelas conclusões os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto e, por fundamentos diversos, a presente relatora. O
ponto de discordância da presente relatora, entretanto, refere-se exclusivamente a afirmações
pontuais feitas com relação à alocação do ágio a um dos fundamentos econômicos então previstos
na legislação – o que, como pontuado pelo próprio Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no
Acórdão no 9101-006.837, sequer era matéria autônoma no referido caso13.
Portanto, com relação à possibilidade de demonstração do registro contábil do ágio
por meio de laudo da controladora direta, tema em comum com o Acórdão no 9101-006.837,

13 “No tocante à dita natureza residual do fundamento com base na expectativa de rentabilidade futura da
investida – o que sequer é matéria autônoma nesse caso -, cabe apenas pontuar que este critério de ordem
ou alocação apenas passou a vigorar com a Lei no 12.973/2014, lei esta que, por ser posterior ao período
contemplado nesse lançamento, não produz efeitos nessa demanda. (fls. 2695/2696).
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
41
adoto integralmente as razões de decidir do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, acima
transcritas, as quais adiciono a minuciosa análise do laudo de avaliação da Deloitte feita pelo
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, em sua declaração de voto:
No tocante à demonstração da motivação econômica do ágio entendo que o
Laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela empresa Deloitte em
17/04/2008 (fls. 173/218 doas autos) constitui-se em elemento hábil a
demonstrar que o ágio registrado deu-se em face da expectativa de rentabilidade
futura do investimento.
Com efeito, conforme se extrai do sumário executivo do laudo, foram elaborados
cálculos (prévios à realização das operações) pela empresa especializada que
apontam uma estimativa de valor de mercado das ações da Bovespa Holding,
adotando a metodologia de Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente,
com data-base em 31/12/2007, com um intervalo de R$ 20.724 milhões a R$
22.319 milhões, como valor justo de mercado da totalidade das ações da
companhia.
Não obstante, a autoridade fiscal, fundamentando-se no acórdão de recurso
voluntário proferido no processo administrativo no 16327.001536/2010-80, que
analisou a dedutibilidade da mesma operação nos anos-calendário 2009 e 2010,
entendeu que o referido laudo não se prestaria a comprovar o fundamento
econômico do ágio registrado contabilmente com vistas à sua dedutibilidade
fiscal, uma vez que não teria indicado precisamente os valores a serem
aproveitados fiscalmente, embora apresente um intervalo de valor de avaliação
que suportaria o ágio efetivamente reconhecido.
Com todas as vênias ao entendimento fiscal e ao quanto decidido no referido
acórdão, que restou confirmado pelo Acórdão no 9101-002.758, de 05 de abril de
2017, e do pronunciamento no mesmo sentido no Acórdão no 9101-004.398, de
10 de setembro de 2019, ambos proferidos por esta 1a Turma da CSRF em outra
composição, entendo equivocada a interpretação do § 3o do art. 20 do DL no
1598/1977 (em sua redação original), verbis:
Art. 20. [...]
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração.
Com efeito, o dispositivo citado exigia apenas a demonstração dos fundamentos
econômicos do ágio e que esta fosse arquivada como comprovante da
escrituração. Por decorrência lógica tal demonstração deve preceder a operação e
o seu registro contábil, pois justamente lhe serve de suporte. Sequer era exigido
um laudo pericial, conforme passou a ser feito a partir da nova redação do
dispositivo introduzida pela Lei no12.973/2014.19
No caso concreto o contribuinte apresentou laudo elaborado por empresa de
auditoria independente, datado de 17 de abril de 2008, antes da realização das
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
42
operações societárias de incorporação que foram realizadas em 08 de maio de
2008, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - TVF.
Não obstante o Laudo de avaliação elaborado pela Deloitte apontar um valor
estimativo de mercado, com base na expectativa de rentabilidade futura, entre R$
20.724 milhões a R$ 22.319 milhões, é certo que as ações da companhia (Bovespa
Holding) restaram incorporadas por valor inferior a este intervalo (R$
17.942.090.162,46), baseando-se em valor de mercado apurado com base na
média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias,
ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam 19.02.08,
conforme item 5.5 do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de
Emissão da Bovespa Holding S.A pela Nova Bolsa S.A (conforme descrito no TVF).
Ora, o fato de o valor efetivamente adotado na incorporação de ações estar
abaixo da estimativa do valor justo de mercado trazida no laudo de avaliação da
Deloitte não invalida, nem desqualifica a avaliação econômica realizada, sendo
apenas o valor praticado no negócio pelas partes intervenientes, tido como
critério razoável para a incorporação das ações da companhia na oportunidade.
O valor efetivamente adotado no negócio societário, abaixo da estimativa de valor
com base na expectativa de rentabilidade futura trazida no laudo, é a base para a
aferição do ágio efetivamente experimentado neste caso. Não o seria se o valor
do negócio fosse superior ao intervalo máximo constante do laudo de avaliação
(R$ 22.319 milhões), quando aí sim a este estaria limitado para fins de
dedutibilidade fiscal.
Em síntese, não há que se confundir o valor efetivamente acordado para a
concretização da operação societária com a estimativa de rentabilidade futura da
empresa incorporada espelhada no laudo.
Não há na lei este requisito e me parece indevido exigir que o negócio se dê pelo
valor efetivamente espelhado no laudo de avaliação, mesmo porque trata-se de
apenas uma estimativa e as condições de negócio em geral são amparadas por
diversas outras circunstâncias e expectativas das partes interessadas, não raro
resultando em valor inferior ao da avaliação. Aliás, é o que sói ocorrer na maioria
dos casos, pelo que pude constatar nos que tive a oportunidade de julgar.
Também não há, com todas as vênias possíveis, que se exigir que o laudo seja
feito para fins exclusivamente fiscais, conforme parece ter sido aventado no
Acórdão no 1301-001.834, verbis:
A ilação que se extrai de tudo que foi trazido ao processo é a de que
inexistia, em um primeiro momento, qualquer intenção da autuada em
obter vantagens fiscais a partir da reorganização societária engendrada. Em
ocasião posterior, entretanto, vislumbrando se a possibilidade de se reduzir
a incidência tributária, buscou-se emprestar à documentação já existente,
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.299 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720963/2019-07
43
caráter de comprovação para o valor apropriado a título de ágio com base
em rentabilidade futura. (g.n.)
Ora, o que se exige dos contribuintes é que os atos praticados espelhem a
realidade negocial, deles se extraindo, quando for o caso, as consequências
fiscais, inclusive condenando-se os atos que revelem intuito meramente fiscal.
No presente caso é inequívoco que o laudo e avaliação elaborado pela empresa
Deloitte tinha como propósito “fornecer estimativa do intervalo de valor justo de
mercado da BOVESPA Holding on stand alone basis, em 31 de dezembro de 2007,
no âmbito de incorporação de suas ações na Nova Bolsa” e que para se calcular o
valor justo das ações adotou-se “a metodologia de Caixa Futuro Descontado a
Valor Presente”, ou seja, a expectativa de rentabilidade futura.
Desta feita, entendo que, exclusivamente quanto ao fundamento econômico da
expectativa de rentabilidade futura, a recorrente se desincumbiu completamente
de demonstrar que o ágio registrado encontra-se devidamente fundamentado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso quanto ao IRPJ.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2529
DF CARF MF
Original